Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
1. Investe-se, neste writ, contra decisão do MM. Juiz de Direito (ID 16246788, pp. 56/57), que manteve a prisão preventiva do paciente, e a que indeferiu pedido da defesa para que os atos processuais feitos após a apresentação do aditamento à denúncia ofertada pelo Ministério Público sejam considerados nulos em razão de suposta irregularidade processual no recebimento do aditamento (ID 16246788, pp. 76/77). Alega-se, em síntese, malferimento aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, ausência de motivos para a constrição cautelar, excesso de prazo na formação da culpa e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em face da COVID-19. Sustenta-se, ainda, que "tanto o aditamento, quanto a r. Decisão ocorreram durante a vigência da suspensão dos prazos", conforme Portaria 30 de 18/03/2020 (item 9, pp. 20/21 da inicial ID 16684102). 2. Sabe-se que a liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Eis as decisões do MM. Juiz (ID 16246788, pp. 56/57): "Em análise dos autos, observo que não houve alteração fático-jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar expedida em desfavor do acusado ANDERSON. Com efeito, trata-se de acusado denunciado como incurso no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 15 da Lei n° 10.826/2003. Narra a denúncia que o acusado, de forma livre e consciente, teria efetuado disparos de arma de fogo em desfavor de JONAS FRANCISCO, cujos disparos foram a causa eficiente de seu óbito, por motivação pretensamente fútil, relacionado a desavenças com volume de som. Ademais, conforme narrado na exordial acusatória, o acusado ainda valeu-se com recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi surpreendida pelos disparos. Desse modo, por permanecerem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão de ID 53600431, em especial a conveniência da instrução criminal e ainda para assegurar a aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva do acusado ANDERSON ALVES COUTO, uma vez que a gravidade concreta do caso avulta na espécie. Intime-se a Defesa, para que, no prazo legal, apresente as alegações finais" (ID 59096491, pp. 56/57) ID 16246788, pp. 76/77): “Trata-se de pedido da Defesa para que os atos processuais feitos após a apresentação do aditamento à denúncia ofertado pelo Ministério Público sejam considerados nulos em razão de suposta irregularidade processual no recebimento do aditamento. É o relatório. Decido. Ao analisar o pedido feito pela Defesa, observo que não deve ser deferido. Este Juízo obedeceu a todos os ditames legais ao receber o aditamento oferecido pelo Ministério Público. Observo que a Defesa foi regularmente intimada para que se manifestasse nos termos do art. 384, §§ 2o e 4o, do Código Processo Penal, no dia 14/3/2020, momento em que poderia ter requerido a designação de audiência, bem como a oitiva de testemunhas, porém o causídico deixou de se manifestar dentro do prazo legal. Perdeu o prazo. Acrescente-se, consoante já expendido em decisão anterior (ID 59096491), que os fatos foram exaustivamente debatidos no decorrer da instrução processual, não havendo que se falar, de qualquer forma, de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. Sendo assim, constato que não há nulidade na decisão de recebimento do aditamento. Ainda, levando-se em consideração que a Defesa não se manifestou dentro do prazo legal, encontra-se preclusa a pretensão de oitiva de testemunhas nesta fase processual. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos defensivos (ID 62252695). Intime-se a Defesa para que apresente as alegações finais por memoriais.” Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Frise-se, ainda, que esta Eg. Turma, em anterior impetração, no HC 0728249-84.2019.8.07.0000, assim decidiu, no tocante à constrição cautelar: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal e no art. 15, da Lei 10.826/2003. Na decisão em que decretou a prisão preventiva, asseverou o magistrado a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente, que, depois de matar a vítima na garagem da casa dela, após discussão banal relacionada ao alto volume do som na casa daquele, ainda teria efetuado disparos para o alto, em via pública, antes de sair do local. Acrescentou, ainda, que a prisão também se fez necessária para a conveniência da instrução processual, porque dificilmente testemunhas estariam dispostas a relatar os fatos, por temerem represálias, considerando as informações de que o paciente frequentemente tinha desavenças com seus vizinhos. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo-se a constrição do paciente em garantia da ordem pública e da regular instrução criminal. Ordem denegada. Assim, no ponto, já decidida a questão em anterior impetração, não se admite a presente. De outra parte, não se vislumbra, em linha de princípio, a aventada nulidade. A suspensão de prazos processuais não impede o encaminhamento de petições e a movimentação de processos eletrônicos. Reza o parágrafo único do artigo 11 da Portaria Conjunta no 33/2020, que revogou a Portaria Conjunta 30/2020: “A suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos e de natureza urgente", como a observância das normas que regulam o processo do Tribunal do Júri. Acresce que o Código Processual Penal adota, em sede de nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, somente há de se declarar a nulidade do feito se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não restou evidenciado, em princípio, na espécie. No tocante à duração do processo, o princípio da razoabilidade afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Ademais, a instrução está encerrada. Incide a Súmula no 52 do STJ. Por fim, quanto à COVID-19, não consta tenha a defesa submetido a questão ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou de que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 09 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator